Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716953-05.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EMANUELE NOGUEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EDWIGES SOARES NOGUEIRA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO DA COBERTURA. DISSABOR. DANO MORAL. INDEVIDO. 1. As partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), porém tal regramento não pode se sobrepor ao definido em lei, devendo ser mitigado diante de cláusulas abusivas inseridas em contratos de adesão (em relação às quais ao consumidor não é dada possibilidade de discussão). 2. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12, da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, Planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, “c” e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98), do que decorre não haver que se falar em limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência. 3. No caso em discussão, a situação de urgência/emergência ficou devidamente definida pelos relatórios emitidos pelos médicos do Hospital Santa Marta que diagnosticaram a situação da apelada com quadro grave e risco de vida. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Precedente desta Turma: “ (...) 6. A limitação de atendimento emergencial pelo período de 12 (doze) horas, mesmo em planos de saúde contratados na modalidade ambulatorial, fere a boa-fé e a função social do contrato, porquanto não garante a eficácia dos procedimentos adotados à manutenção da integridade física do paciente” (Acórdão 1239834, 00041705020178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. O inicial transtorno de recusa pelo plano de saúde teve respaldo na legislação e no contrato entabulado, daí decorrendo a necessidade de caracterizar a ocorrência da emergência, além da cobertura para a patologia que acometeu a beneficiária. 6. Tem-se definido que o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar por danos morais. A inadimplência contratual é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais capaz de gerar danos morais, unicamente porque o beneficiário não teve seu pedido acolhido prontamente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Redistribuído o ônus da sucumbência. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recusa de internação da paciente, em caso de emergência, enseja reparação por danos morais, os quais são in re ipsa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante, a princípio, a negativa do plano de saúde, ora apelante, teve respaldo na legislação e no contrato entabulado, e, portanto, não se pode falar em responsabilidade pelo atraso na autorização e no fornecimento do tratamento buscado, pois há necessidade de caracterizar a ocorrência desses elementos, além da necessidade de se verificar a cobertura para a patologia que acometeu a autora. Assim, ainda que afastados esses elementos, como bem fundamentou a ilustre Relatora, tenho que não assiste direito à indenização por danos morais, isso porque para a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de sua situação de gravidade que causa abalo na honra da autora, ou abalo psicológico que coloque em risco ou agrave a sua integridade física. No caso, a prevalecer o voto de mérito lançado, houve a inadimplência contratual, que, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte que não teve o seu pedido, a princípio, acolhido pelo plano de saúde, capaz de gerar danos morais. Por essa razão afasto o decreto condenatório dos danos morais, e, neste particular, julgo improcedente o pedido formulado” (ID. 25048878 - Pág. 17). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “consoante precedentes das duas Turmas de Direito privado, ‘havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe de 13/03/2020)’ (AgInt no AREsp 1555263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)” (AgInt no REsp 1883239/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016